Tribunal: STJ
Processo: 0052738-97.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074052 - PB(2026/0052738-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: PABLO ROAR JUSTINO GUEDES - PB023053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
SÚMULA 691/STF.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM
ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c316e2f0-a717-4571-af75-c30a288b4eb4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074052 - PB(2026/0052738-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: PABLO ROAR JUSTINO GUEDES - PB023053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
SÚMULA 691/STF.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM
ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA APARECIDA DIAS DE
SOUZA contra a decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o
em
(fls.
writ
19/2/2026
).
111/113
Nas razões, a parte agravante alega que a prisão preventiva foi decretada
com fundamentação genérica, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal, destacando primariedade, residência fixa e ocupação
lícita.
Argumenta que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares
alternativas previstas no
do Código de Processo Penal, propondo
art. 319
comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares,
recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica, à luz da proporcionalidade e
do
do referido diploma legal.
art. 282
Documento eletrônico VDA54879772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:57
Código de Controle do Documento: bc7fff6b-12a6-43a2-a8e0-143db3b5c6ab

Sustenta que é mãe de criança menor de 12 anos e que, nos termos do
-A do Código de Processo Penal, é cabível a substituição da prisão preventiva
art. 318
por prisão domiciliar, por inexistirem violência, grave ameaça ou crime praticado contra
descendente.
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, seja o
presente regimental provido para que possa ser concedida a ordem nos termos da
inicial do
.
habeas corpus
Não abri vista para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
As razões do agravo regimental não impugnaram integralmente a decisão
agravada, porquanto se limitaram a discutir o mérito da prisão preventiva e a postular
prisão domiciliar, sem refutar, de modo específico, a aplicação da Súmula 691 do
Supremo Tribunal Federal, a exigência de esgotamento da jurisdição do Tribunal de
origem, nem demonstrar teratologia ou flagrante ilegalidade.
Além disso, o Ministro Presidente não vislumbrou excepcionalidade apta a
superar o óbice da Súmula 691/STF.
Caberá ao Tribunal
analisar, após o exame das informações a serem
a quo
prestadas pelo Magistrado de primeiro grau, se efetivamente existe a possibilidade de
acolhimento da pretensão da defesa.
Assim, a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, no caso presente,
evidenciaria indevida supressão de instância, dada a natureza precária do
ato apontado como coator proferido por Desembargador do Tribunal local, que
analisará com maior profundidade as matérias ali arguidas, por ocasião do julgamento
de mérito.
Portanto, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
(AgRg
agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a

Súmula n. 182/STJ
no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
221.928/MS,
DJEN de
.
25/11/2025,
2/12/2025)
Documento eletrônico VDA54879772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:57
Código de Controle do Documento: bc7fff6b-12a6-43a2-a8e0-143db3b5c6ab

Diante da incidência da Súmula 182/STJ, não conheço do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA54879772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:57
Código de Controle do Documento: bc7fff6b-12a6-43a2-a8e0-143db3b5c6ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.052 / PB
Número Registro: 2026/0052738-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08007315620268150131 08035489820268150000 08052362720258150131 8007315620268150131
8035489820268150000 8052362720258150131
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PABLO ROAR JUSTINO GUEDES
ADVOGADO
: PABLO ROAR JUSTINO GUEDES - PB023053
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : PABLO ROAR JUSTINO GUEDES - PB023053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
Documento eletrônico VDA55915335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: 1967d639-8392-4cf5-b604-3cefac317aef

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: 1967d639-8392-4cf5-b604-3cefac317aef